Tribunal: STF
Processo: Rcl 49319
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, mediante despacho assim fundamentado:
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Octacilio Gomes Pereira Guerra Filho, em face do Tribunal Regional Federal 3ª Região, cujo ato comissivo teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que decidido nas Súmulas Vinculantes nsº 10 e 14. 
    Pois bem, anoto que esta reclamação foi distribuída à minha relatoria por prevenção ao HC nº 102.331/SP, na forma do art. 69, caput, do RISTF, c/c com art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF.
    Registro que, no bojo do habeas corpus em questão, que me foi distribuído em 1º/2/2010, a discussão se resumiu à concessão da liberdade provisória ao reclamante, à luz do art. 580 do CPP.
    Não obstante, como esclarecido na inicial, a presente Reclamação foi proposta por suposto descumprimento das Súmulas Vinculantes nsº 10 e 14, objetivando ‘o imediato sobrestamento da Apelação Criminal nº 0007179- 32.2009.4.03.6181, que tramitou perante a 11ª Turma do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, autos nos quais foi proferido o v. acórdão reclamado.’ 
    Anotou a defesa, ao reiterar o pedido de liminar, que o ARE nº 1.219.078/SP, interposto em favor do reclamante contra acórdão da apelação referida anteriormente, foi julgado pelo STF, cuja decisão transitou em 11/10/21 (Petição/STF nº 96.635/21).
    Tem-se, portanto, que o aresto objeto de impugnação nesta ação já foi submetido à apreciação da Corte no bojo do ARE nº 1.219.078/SP, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes.
    Nesse sentido, não desconhecendo o teor do § 1º do art. 70 do RISTF, penso, salvo melhor juízo, que esta reclamação deverá ser distribuída ao eminente Ministro Gilmar Mendes , relator da ação principal, na forma do ARE nº 1.219.078/SP, que deu azo a existência deste feito. 
    Com efeito, o art. 6º, caput, da Resolução nº 706/STF determina que ‘[o] registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil’. 
    Por sua vez, dispõe o § 3°, do art.55, do Código de Processo Civil, que serão ‘reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.’ 
    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à d. Presidência a fim de que aprecie a existência de eventual prevenção do Ministro Gilmar Mendes.”
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Dias Toffoli, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente